Tribunal: TJMT
Processo: 1000239-96.2024.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000239-96.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNA RAYANNE AMORIM FRANCISCO - CPF: 054.256.181-66 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES NOGUEIRA DA COSTA - CPF: 017.284.641-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JOILTON CHIQUESI - CPF: 032.241.131-97 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS E ABSOLVIÇÃO. EM PEDIDO SUBSIDIÁRIO, A REDUÇÃO DAS PENAS -
PRELIMINAR
– NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR - INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE E FUGA PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA APÓS A CHEGADA DOS POLICIAIS - FUNDADA SUSPEITA DE FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE EM SEU INTERIOR - EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA – BUSCA DOMICILIAR JUSTIFICADA – ENTENDIMENTOS DO STF E STJ – JULGADOS DO TJMT – PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
– AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – VEDAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO APELANTE – DEDICAÇÃO AO TRÁFICO NÃO DEMONSTRADA – QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - 489,8G DE MACONHA – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – ARESTOS DO STJ E TJMT E PARECER DA PGJ INTEGRADO –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

Identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante das informações específicas sobre a prática de crime [tráfico de drogas] pela apelante em endereço indicado como “ponto de venda de drogas” (STF, Ag. Reg. no RE no 1.462.534/RS). e a “
fuga empreendida após a chegada dos policiais
” (STF, Ag. Reg. no RE no 1.447.032/CE).

O c. STF tem firmado posição de que a consumação do tráfico de drogas “
se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (Ag. Reg. no HC no 212.209/SC).

A 5a Turma do c. STJ decidiu que se a ação policial foi baseada em “
informações concretas e precisas acerca da prática do crime de tráfico pelo paciente, contando inclusive com o endereço onde eram guardados os entorpecentes, a partir do que a diligência levada a termo culminou na apreensão
”, a busca domiciliar afigura-se justificada por ter sido decorrente de exercício regular da atividade investigativa (AgRg no HC no 831827/SP).

Cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC no 192.110).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informação sobre venda de drogas em endereço específico], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS; AgRg no HC no 766.447/SC; TJMT, AP no 0021319-51.2019.8.11.0042; AP no 0000782-76.2018.8.11.0007).

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp no 1977027/PR e REsp no 1977180/PR), entendimento que deve ser observado e respeitado, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

A quantidade de droga apreendida (489,8g de maconha) não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES) que mensura em quilogramas.

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação às atividades criminosas e envolvimento em organização criminosa], o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo da apelante (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR).

“
Não há impeditivos à concessão do benefício legal, aplicando-se a fração em seu grau máximo (2/3)
” (Parecer da PGJ no 000175-009/2024).

Recurso provido parcialmente para readequar as penas da apelante a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000239-96.2024.8.11.0055 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): BRUNA RAYANNE AMORIM FRANCISCO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por BRUNA RAYANNE AMORIM FRANCISCO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJE no 1000239-96.2024.8.11.0055), que a condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 214114306).

A apelante suscita a nulidade da busca domiciliar sob assertiva de que não fora precedida de mandado e/ou autorização judicial. No mérito, sustenta que “
se enquadra nos requisitos previstos no artigo 33, § 4°, da lei n° 11.343/06
”.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca domiciliar e absolvida. Subsidiariamente, “
aplicada à redução da pena prevista art. 33, § 4o da Lei 11.343/06, no patamar máximo de 2/3, ou numa fração superior a 1/6
” (ID 214114312).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 214114317).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Sentença penal condenatória – Prática do crime de tráfico de drogas, tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – pena fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto – PRELIMINAR DE OFÍCIO: CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO, em relação ao pedido de aplicação da pena no mínimo legal, ante circunstâncias judiciais favoráveis, eis que já contemplado pelo sentenciante – falta de interesse recursal – Irresignação defensiva – Preliminar: pedido de nulidade das provas alegando ilegalidade da busca domiciliar e, por consequência, a absolvição da acusada – Mérito: a concessão do benefício previsto no artigo 33, §4o da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), na fração máxima de (dois terços) ou fração superior a 1/6 (um sexto). – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR – ausência de ilegalidade na abordagem policial – existência de fundadas razões – flagrante indício de irregularidade confirmado com o encontro de entorpecentes – depoimentos policiais uníssonos e harmônicos demonstrando a dinâmica dos fatos na forma denunciada, corroborados pela confissão da recorrente – Mérito: pretensão procedente – possibilidade

de reconhecimento do tráfico privilegiado – observância dos requisitos cumulativos do artigo 33, §4o da Lei no 11.343/2006 – ausência de comprovação suficiente de dedicação a atividades criminosas e/ou integração em organização criminosa – jurisprudência corroborativa – ré primária e de bons antecedentes – incidência do benefício à razão de 2/3 (dois terços) – reforma parcial da sentença – Pelo parcial conhecimento do apelo. Em preliminar, pela rejeição, e, no mérito, na parte conhecida, pelo provimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 221246677)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem mandado judicial, autorização e/ou justa causa por não haver fundadas suspeitas de flagrante delito.

Vejamos.

Extraem-se dos depoimentos dos policiais militares [Alex Fernandes Nogueira da Costa e Joilton Chiquesi] que no dia 27.12.2023, por volta das 18h30min, na residência localizada à rua 8, no 2326, no bairro Jardim Esmeralda, no município de Tangará da Serra, foram apreendidas 8 (oito) porções com peso de 175,1g (cento e setenta e cinco gramas e um decigrama) e 1 (um) tablete com massa de 314,7g (trezentos e quatorze gramas e sete decigramas), totalizando 489,8g (quatrocentos e oitenta e nove gramas e oito decigramas) de maconha (ID 214109564; ID 21409566; Relatório de mídias – ID 214114297).

As narrativas dos agentes policias são convergentes e revelam que: 1) após receberem informação de que uma mulher conhecida como Bruna Amorim estaria comercializando entorpecentes em sua “
residência no bairro vila esmeralda
” 2) se dirigiram até o local e visualizaram a apelante frente a sua residência; 3) a apelante, após avistar equipe policial, correu para o interior da residência e tentou dispensar um invólucro plástico no vaso sanitário; 4) em ato contínuo, constatou-se que nessa embalagem plástica havia 8 (oito) porções de maconha; 5) o restante do entorpecente foi localizado na parte de cima da varanda.

Observam-se que as apreensões ocorreram após o recebimento de informação específica sobre comercialização de drogas praticada pela apelante em sua residência, com endereço delimitado.

Nesse quadro, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante das informações específicas sobre a prática de crime [tráfico de drogas] pela apelante em endereço indicado como “
ponto de venda de drogas
” (STF, Ag. Reg. no RE no 1.462.534/RS – Relator: Min. Carmem Lúcia – 25.3.2024) e a “
fuga empreendida após a chegada dos policiais
” (STF, Ag. Reg. no RE no 1.447.032/CE – Relator: Min. Luiz Fux – 12.9.2023).

Frise-se que o c. STF tem firmado posição de que a consumação do tráfico de drogas “
se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (Ag. Reg. no HC no 212.209/SC - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 8.3.2021).

No mesmo sentido, a 5a Turma do c. STJ decidiu que se a ação policial foi baseada em “
informações concretas e precisas acerca da prática do crime de tráfico pelo paciente, contando inclusive com o endereço onde eram guardados os entorpecentes, a partir do que a diligência levada a termo culminou na apreensão
”, a busca domiciliar afigura-se justificada por ter sido decorrente de exercício regular da atividade investigativa (AgRg no HC no 831827/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.5.2023).

Com efeito, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC no 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informação sobre venda de drogas em endereço específico], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; AgRg no HC no 766.447/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 14.2.2023; TJMT, AP no 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP no 0000782-76.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 27 de dezembro de 2023, por volta das 18h30, na residência localizada à Rua 8, no 2326, Jardim Esmeralda, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, a denunciada Bruna Rayanne Amorim Francisco, com consciência e vontade, tinha em depósito, guardava, expunha à venda e vendia drogas, consistentes em 8 (oito) porções (175,1g) e 1 (um) tablete de maconha (314,7g), conforme termo de apreensão e laudo de constatação (p. 34), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico de drogas. [...]

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresenta denúncia em desfavor de Bruna Rayanne Amorim Francisco como incursa no art. 33, caput, da Lei 11.343/200
”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça – ID 214109589)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“PRELIMINAR - BUSCAS DOMICILIAR – NECESSIDADE DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA OU FUNDADA SUSPEITA. INFORMAÇÕES ANÔNIMAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PROVA ILÍCITA.

A Defesa da denunciada, em sede de memoriais, sustentou a nulidade das provas obtidas nos autos por meio ilícito diante da violação de domicílio pelos policiais, porquanto desprovida de autorização judicial.

Como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, apreciando o tema 280 da repercussão geral, fixou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.

Contudo, apesar dos robustos argumentos tecidos pela Defesa do implicado, verifica-se que abordagem dos policiais não foi arbitrária, de modo que o ingresso dos milicianos à residência da acusada se mostrou lícita.

Isso porque, conforme depoimento dos policiais prestados em fase extrajudicial e judicial, a guarnição foi informada pela equipe de inteligência do 7° comando regional, que a suspeita BRUNA AMORIM, estaria comercializando drogas em sua residência.

Em posse das informações, a equipe policial ao se deslocar até a casa onde a denunciada, supostamente, comercializava drogas, se depararam com a suspeita em frente à residência, contudo, a mesma ao avistar a viatura empreendeu fuga para dentro do imóvel e tentou dispensar um invólucro.

Dessa forma as testemunhas policiais resolveram intervir, logrando êxito em apreender a embalagem contendo algumas porções de substâncias análogas à maconha, após, foram encontrados mais entorpecentes na varanda, juntamente com uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro.

Desta feita, demonstrado que o ingresso na residência da acusada se deu em razão do flagrante delito, não há falar em ilicitude da prova. A propósito, colhe-se da jurisprudência: [...]

Diante de fundados elementos que demonstravam o estado de flagrância, plenamente válido foi o ingresso dos policiais na residência da acusada, nos termos do art. 5o, inciso XI, da CR/88, momento em que se constatou que, de fato, havia drogas no local, não havendo que se falar, portanto, em violação de domicílio e, por corolário, de nulidade das provas. [...]

Por fim, o tráfico privilegiado é inaplicável a ré, tendo em vista que a acusada possui em seu desfavor um inquérito policial em curso na Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá pela prática de fatos análogos aos dos presentes autos, qual seja, n.o 1018029-69.2023.8.11.0042, com supedâneo no posicionamento do Superior Tribunal de Justiça de acordo com o qual “inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente de dedica às atividades criminosas” (AgRg no HC 600104/SP; AgRg no HC 598057/SC; AgRg no HC 609887/SC; AgRg no HC 577807/).

Ainda nesse sentido, mencione-se o Enunciado Orientativo 52 do TJMT: É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).

De ver-se, portanto, que as circunstâncias do flagrante, somadas às declarações dos policiais condutores do flagrante, os quais foram harmônicos ao expor o contexto fático da ocorrência, assim como a confissão judicial da acusada, a efetiva apreensão do entorpecente, da balança e do dinheiro, não abre espaço para incertezas, autorizando a condenação nos lindes do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para o fim de CONDENAR a ré BRUNA RAYANNE AMORIM FRANCISCO, já qualificado nos autos, como incursa nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

DOSIMETRIA [...]

Dessa forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável passível de valoração, fixo a PENA BASE em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, incide a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III (alínea “d”), do Código Penal (confissão espontânea), contudo, deixo de proceder à redução, tendo em vista que a pena foi fixada no mínimo legal, conforme orientação constante na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual mantenho a PENA INTERMEDIÁRIA em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual encerro a PENA DEFINITIVA a ré BRUNA RAYANNE AMORIM FRANCISCO em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Para a fixação do número de dias-multa foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 43 da Lei 11.343/2006, já discriminadas acima, e para o valor do dia-multa a situação econômica individual da ré, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Em vista do disposto no art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, a ré deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em REGIME SEMIABERTO, não havendo se falar em substituição por restritiva de direito, tendo em vista o teor do art. 44, I, do Código Penal, nem acerca da aplicabilidade da suspensão condicional da pena – sursis, na forma do que dispõe o art. 77 também do Código Penal, diante do quantum da pena imposta.”
(Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, juiz de Direito – ID 214114306)

Pois bem.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, em razão da inexistência de agravantes ou atenuantes, o juiz da causa tornou a pena-base [5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa] em provisória.

Na terceira fase, não há causa de aumento de pena.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), o Juízo singular não reconheceu a referida causa de diminuição por entender que a apelante se dedicava às atividades criminosas ao considerar que ela registra “
um inquérito policial em curso na Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá pela prática de fatos análogos aos dos presentes autos, qual seja, n.o 1018029-69.2023.8.11.0042
” (Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, juiz de Direito – ID 214114306).

Todavia, o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp no 1977027/PR e REsp no 1977180/PR - Relatora: Min. Laurita Vaz - 10.8.2022), entendimento que deve ser observado e respeitado, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

Consigne-se que a apelante é primária e não registra maus antecedentes (Sistema PJE) e não há, nos autos, investigações prévias que demonstrem o envolvimento da apelante com organização criminosa.

Ademais, a quantidade de droga apreendida (489,8g de maconha) não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES) que mensura em quilogramas.

No caso, reconhece-se preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação às atividades criminosas e envolvimento em organização criminosa], direito subjetivo da apelante (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.10.2017).

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, “
não há impeditivos à concessão do benefício legal, aplicando-se a fração em seu grau máximo (2/3)
” (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 221246677).

Dessa forma, totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2o, ‘c’ e art. 44, § 2o), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’; TJMT, AP 0002678-06.2019.8.11.0045 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 16.4.2021).

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar as penas da apelante a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024